Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-45.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006552-45.2018.8.11.0003
RECORRENTE (s): P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
RECORRIDA (s): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODOLFO WILSON MARTINS E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92638453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO – PROCEDENCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONFISSÃO DA REQUERIDA – NÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AUTORA E AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA MARCA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO DOS BOTIJÕES, APESAR DE NOTIFICADA PARA TANTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado.
Demostrada a culpa da parte requerida em razão do seu inadimplemento, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, com a rescisão do contrato e a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, mormente se a própria requerida confessou o descumprimento de cláusula contratual ao deixar de adquirir os produtos da apelada no ano de 2012 e, de igual modo, deixar de utilizar a marca, revelando-se o descumprimento contratual”.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1006552-45.2018.8.11.0003, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 23/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão e id. 100514964.
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 371 e 373 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Ora, a impedir a produção de prova testemunhal, o v. acórdão, na verdade, impediu a Recorrente de fazer prova de fato impeditivo do direito alegado pelo Recorrido”. (...) Ora, a impedir a produção de prova testemunhal, o v. acórdão, na verdade, impediu a Recorrente de fazer prova de fato impeditivo do direito alegado pelo Recorrido”.
Recurso tempestivo (id. 103800989).
Contrarrazões (id. 106687456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 371 e 373 do CPC, apesar da parte recorrente trazer nas razões do excepcional o assunto do sobre o indeferimento de prova testemunhal, tem-se que não foi demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão das matérias apresentada, por deficiência na fundamentação, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça